Tribunal: TJSP
Processo: 2011715-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. Execução. Título extrajudicial. Nulidade de citação. Reconhecimento. Carta de citação enviada pelo correio para endereço da ex-esposa do executado. Comprovação do executado de que reside, há mais de cinco anos, em endereço diverso do qual encaminhada a missiva. Nulidade da citação que torna sem efeito os atos jurídicos a ela subsequentes. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. Execução. Título extrajudicial. Nulidade de citação. Reconhecimento. Carta de citação enviada pelo correio para endereço da ex-esposa do executado. Comprovação do executado de que reside, há mais de cinco anos, em endereço diverso do qual encaminhada a missiva. Nulidade da citação que torna sem efeito os atos jurídicos a ela subsequentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.